Tribunal: TJPA
Processo: 0852091-76.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852091-76.2019.8.14.0301

APELANTE: HERONDINA BRASIL BULHOSA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PARA RECONHECIMENTO DO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI Nº 7.507/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTES.

I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor à percepção com o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

II- Na espécie, a Apelante comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

III- Inocorrência de prescrição do fundo de direito, mas apenas a referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação. Precedentes.

V- Recurso conhecido e provido para conceder parcialmente a segurança pleiteada pela Apelante, determinando à Autoridade Coatora que pague a ela seu vencimento base de acordo com a elevação de nível de progressão em 5% (cinco por cento) com base na legislação municipal, desde a data da impetração desta ação mandamental.

RELATÓRIO

RELATORIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Herondina Brasil Bulhosa contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança por ela impetrado, denegou a segurança pleiteada por ausência de prova pré-constituída.

Em sua peça inicial, a Impetrante, ora Apelante, relatou que é servidora pública do Município de Belém, nomeada em 04.06.2014, porém não recebe em seu vencimento a devida progressão prevista na legislação municipal.

Afirmou que, até o presente momento, não foi aplicado aos seus vencimentos o Plano de Cargos e Salários instituído pela Lei 7.507/91, na referência a que faria jus, segundo o qual, após 5 anos de exercício, o servidor irá progredir no cargo, tendo um acréscimo de 5% em seu vencimento.

Destaca que possui direito ao enquadramento e progressão funcional, por força da Lei Municipal nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alterações dadas pela Lei nº 7.546/91.

Dessa forma, requereu a concessão da segurança para que o ato supostamente ilegal do Município impetrado fosse coibido, pedindo que seu vencimento base fosse calculado e pago de acordo com a elevação de nível de progressão em 5% (cinco por cento) com base na legislação municipal, mormente os arts. 23 e 24 da Lei Municipal 7502/90 c/c Art. 16, §2º da Lei 7507/91 c/c Art. 12 da Lei 7546/1991 e Art. 11 da Lei 7528/91.

Juntou documentos.

A autoridade impetrada apresentou informações (Id nº 3473012).

Na sentença de Id n. 3473018, o Juízo a quo denegou a segurança pleiteada, ao argumento de que os documentos carreados aos autos não seriam suficientes para demonstrar a existência do direito requerido, pelo que não haveria a necessária prova pré-constituída.

Irresignada, a impetrante interpôs este Recurso de Apelação de Id. 3473022, sustentando que faz jus à progressão funcional perseguida, posto que preenche os requisitos da Lei nº 7.502/91.

Ao final, pugnou pelo provimento ao recurso de apelação e a reforma da decisão a quo.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 3473026).

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento deste recurso de apelação (Id. 3546473).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e do reexame necessário.

De início, cabe asseverar que foi comprovado nos autos que a ora Apelante é servidora ocupante de cargo efetivo, nomeada em decorrência de aprovação em concurso público, conforme comprova o Decreto n. 79.836/2014-PMB, de 04/06/2014, onde consta a referência 11 (Id. 3473005).

De igual modo, o contracheque apresentado em Id.

3473006, comprova não apenas que se trata de servidor concursado, mas também que está na ativa e que não lhe foi aplicada a progressão funcional.

Como bem asseverado pelo douto parecer ministerial,
“considerando que a recorrente é servidora pública estatutária, nomeada em vista de aprovação em concurso público, conforme

documentos (Id nº 3473005), sendo a progressão funcional exclusiva dos

servidores efetivos, entendo que deve ser contemplada pela Lei do Plano de

Cargos e Salários, fazendo jus a parte autora à progressão, de acordo com o tempo de efetivo exercício que tiver completado o interstício de 05 anos, considerando, ainda, que a Lei do Plano de Cargos e Salários, a Lei n° 7.507, é datada de 1991”
(Id. 3546473)
.

Nessa linha, a jurisprudência deste TJPA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E AS RESPECTIVAS DIFERENÇAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERCENTES DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. SENTENÇA JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. APELAÇÃO OPOSTA PELO MUNICÍPIODE BELÉM IMPUGNANDO O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃOFUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE E DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS AUTORES, BEM COMO O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO ACOLHIDA. PEDIDOS CERTOS E DETERMINADOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FAZENDA PÚBLICA. DECRETO 20.910/32. MÉRITO. INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃOFUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AOS AUTORES, POR FORÇA DO DISPOSTO NA LEI Nº 7.546-91, EM SEU ART. 12. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de Inépcia da inicial rejeitada. 2. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. 2.1. Prescrevem em cinco anos as ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32. Prescrição inexistente, relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo mês a mês. Incidência das Súmulas 443 do STF e 85 do STJ. 3. Mérito. 3.1. Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento. Desse modo, os apelados fazem jus a progressão funcional horizontal por antiguidade e inclusive, de ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. À unanimidade. (TJE/PA, Acórdão: 184.110, Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran, Dje 06/12/2017).

Todavia, analisando os pedidos constantes da inicial do mandado de segurança, verifico que a segurança deve ser parcialmente concedida, pois a presente ação mandamental não pode ser substitutivo de ação de cobrança, nos termos da Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal, pelo que apenas devem produzir efeitos patrimonias após a sua impetração.

Nesse sentido, já assentou o Supremo Tribunal Federal:

(...) 1. Embora o Supremo Tribunal Federal haja reconhecido o direito líquido e certo dos impetrantes quanto à percepção da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS), instituída pelo art. 15 da Lei 11.415/2006, a ordem judicial aqui proferida não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, "os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria"
(Súmulas n. 269 e 271 do STF). [MS 26.740 ED, rel. min. Ayres Britto, 2ª T, j. 7-2-2012, DJE 36 de 22-2-2012.]

“Ressalto que, conforme jurisprudência do Tribunal consubstanciada nas súmulas 269 e 271, o mandado de segurança não se presta aos fins de ação de cobrança, de forma que a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração
” (MS 27.565, rel. min. Gilmar Mendes, 2ª T, j. 18-10-2011, DJE 221 de 22-11-2011).

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o presente recurso de apelação e lhe dar provimento para conceder parcialmente a segurança pleiteada pela Apelante, determinando à Autoridade Coatora que pague a ela seu vencimento base de acordo com a elevação de nível de progressão em 5% (cinco por cento) com base na legislação municipal, desde a data da impetração desta ação mandamental, conforme a fundamentação.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2021